Tribunal: CARF
Processo: 15504.728774/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728774/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.747 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA
REGIONAL DE JULGAMENTO.
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as
Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por
matéria, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
É plenamente possível que uma decisão seja proferida por DRJ situada em
local distinto daquele onde se verificou a ocorrência da infração.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE
CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte
que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28,
§ 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao direito
defendido.
MULTA APLICADA. CONFISCO E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 2.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou
deixar de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728774/2014-17
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728774/2014-17

Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-57.492 (fls. 1.254) que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito lançado por meio de 4
(quatro) autos de infração:
1.
AI DEBCAD n.o 51.061.717-4, no valor de R$ 3.256.519,19
(três milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e
dezenove reais e dezenove centavos), relativo ao lançamento (i)
de contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados, nas competências
janeiro de 2010 a dezembro de 2012, inclusive gratificações
natalinas de 2010, 2011 e 2012 (competências 13/2010, 13/2011 e
13/2012); e (ii) de contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais, nas competências janeiro de 2010 a dezembro de
2012;
b) AI n.o DEBCAD 51.061.718-2, no valor de R$ 603.749,28
(seiscentos e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e
oito centavos), relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes sobre as
remunerações
pagas
(i)
a
segurados
empregados,
nas
competências janeiro de 2010 a agosto de 2010 e fevereiro de
2011 a dezembro de 2012, inclusive 13/2011, 13/2012, e (ii) a
segurados contribuintes individuais, nas competências janeiro de
2010 a agosto de 2010 e fevereiro de 2011 a dezembro de 2012;
c) AI n.o DEBCAD 51.061.719-0, no valor de R$ 11.562,54 (onze
mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e quatro
centavos),
relativo
ao
lançamento
de
contribuições
previdenciárias, parcela dos segurados, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais, nas
competências fevereiro de 2010, maio de 2010, julho de 2010 a
dezembro de 2011; e
d) AI n.o DEBCAD 51.061.720-4, no valor de R$ 684.781,16
(seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e
dezesseis centavos), relativo ao lançamento de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos – Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação),
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728774/2014-17

Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
Serviço Social do Transporte - SEST, Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE –, incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados, nas
competências janeiro de 2010 a dezembro de 2012, inclusive
13/2010, 13/2011 e 13/2012
Consta no voto condutor do acórdão recorrido que, observe-se, ainda, primeiro,
que no AI n.o DEBCAD 51.061.717-4 a alíquota concernente à contribuição para o RAT foi
ajustada mediante a aplicação do Fator Acidentário Previdenciário - FAP; segundo, que o AI
n.o DEBCAD 51.061.718-2 se refere ao lançamento de contribuições previdenciárias retidas,
pela empresa, dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais a seu serviço,
enquanto as contribuições devidas por segurados contribuintes individuais, lançadas no AI n.o
DEBCAD 51.061.719-0, não foram objeto de retenção; e, terceiro, que os lançamentos referem-
se aos estabelecimentos da empresa inscritos sob os CNPJ n.o 00.815.128/0001-03 e
00.815.128/0005-37, exceto quanto ao AI n.o DEBCAD 51.061.719-0, que abrange somente o
estabelecimento inscrito sob o CNPJ n.o 00.815.128/0001-03.
A decisão recorrida julgou procedente em parte as impugnações interpostas em
relação aos AIs n.o DEBCAD 51.061.717-4, 51.061.719-0 e 51.061.720-4, mantendo em parte os
créditos tributários exigidos; e por julgar improcedente a impugnação concernente ao AI n.o
DEBCAD 51.061.718-2, com a conseqüente manutenção do respectivo crédito tributário, nos
termos do voto condutor da decisão recorrida, que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Pública, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, com objeto idêntico àquele sobre o qual verse o
processo administrativo, importa renúncia à instância administrativa. O julgamento
administrativo deve se limitar ao exame das matérias distintas daquelas já levadas à
apreciação do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO EM NOTA FISCAL. NECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO EM GFIP. PERÍODOS SUBSEQÜENTES.
A compensação de valores de contribuição retidos em nota fiscal de prestação de
serviços somente pode ser efetuada desde que prestadas as informações correspondentes
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIPs.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 INCRA.
As empresas em geral estão obrigadas ao pagamento da contribuição para o INCRA,
incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos seus
segurados empregados.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728774/2014-17

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A apresentação de impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte

O contribuinte foi cientificado da decisão em 17/11/2016 (fls. 1296) e apresentou
recurso voluntário em 16/12/2016 (fls. 1299), trazendo petições diversas para cada AI e
sustentando, em síntese: a) incompetência territorial da DRJ; b) inexigibilidade de contribuições
sobre verbas indenizatórias; c) inconstitucionalidade da incidência do FAP; d) aproveitamento de
valores pagos pela matriz e filia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
No sistema brasileiro, seja em âmbito administrativo ou judicial, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base
em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram
discutidos na origem.
A alegação tratada nesse tópico foi deduzida apenas em sede recursal, no entanto,
por ser matéria de ordem pública a competência em razão da matéria, dela conheço e passo à sua
análise.
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as Portarias
serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por matéria, das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
As DRJ julgam processos relativos aos contribuintes circunscritos às unidades da
Secretaria da Receita Federal, observando-se a matéria em julgamento.
Assim, as DRJ possuem competência material e territorial, conforme disciplinado
em ato próprio, sendo plenamente possível que uma decisão seja proferida por Delegacia situada
em local distinto do domicílio fiscal do contribuinte.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728774/2014-17

Não há, portanto, que se falar em falta de competência da DRJ de jurisdição
diversa da domicílio tributário do sujeito passivo, conforme Enunciado n ̊ 102 da Súmula do
CARF, in verbis:
Súmula CARF n ̊ 102: É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Ainda nesse mesmo sentido:

NULIDADE
POR
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL
DA
INSTÂNCIA
JULGADORA DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF no 102
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NA
1a
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Não encontravam amparo na legislação vigente à época do julgamento a possibilidade
de acompanhamento das sessões de julgamento; permissão para a entrega de memoriais;
autorização de sustentação oral; requisição de provas; participação em debates e
suscitação de questões de ordem. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, conforme previsto no Decreto 70.235/1972 . Art. 16, §4o. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada forma cause
prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa. (...)
(Acórdão 2401-011.626, publicado em 25/04/2024)

Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. NATUREZA DAS VERBAS QUE COMPÕEM O SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO
Sustenta o recorrente a impossibilidade de inclusão de verbas indenizatórias na
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Constituem fatos geradores dos lançamentos:
2.1.1- Remuneração paga ou creditada a segurados empregados, constantes em folha de
pagamento, no período de 01/2008 a 12/2008, inclusive décimo terceiro salário de
dezembro/2008;
2.1.2- Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Abono, sob o código: 196 - Abono Especial CCT 2008, no período de 07/2008
a 11/2008, não considerados pela empresa como parcela de incidência de contribuição
para Previdência Social e Terceiros;
2.1.3- Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Alimentação, sob os códigos: 065 - Ajuda de Custo Alimentação, 174 - Ajuda
de Custo Alimentação, 186 - Diferença Ajuda de Custo Alimentação e 229 - Ajuda de
Custo Mês Anterior no período de 01/2008 a 12/2008, não considerados pela empresa
como parcela de incidência de contribuição para Previdência Social e Terceiros;
2.1.4- Remuneração paga ou creditada a segurado contribuinte individual - Sócio-
Administrador, a título de retirada pró-labore, no período de 01/2008 a 12/2008;
2.1.5- Remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais – pessoas
físicas que prestaram serviços à empresa sem vínculo empregatício, no período de
04/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008 e 10/2008;
2.1.6- Valores pagos a segurados empregados, em processos trabalhistas, no período de
06/2008 a 12/2008.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728774/2014-17

A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social incidentes sobre o salário de contribuição, a cargo do
empregado e do trabalhador avulso (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo
(art. 21).
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa (patronal) sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos (art. 22).
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba, se remuneratória ou
indenizatória, para concluir pela composição da base de cálculo.
Nesse sentido, o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 estabelece quais verbas não
integram o salário de contribuição para fins de incidência das contribuições previdenciárias.
Caso a verba nao esteja disposta no rol, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a natureza
indenizatória da verba, conforme já sinalizado pelo CARF:

(...) PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. A natureza indenizatória apta a afastar determinadas rubricas da
incidência das contribuições sociais a cargo da empresa deve ser explicitada e
comprovada pelo contribuinte.
(Acórdão no 2401-011.238, sessão de 12/07/2023)

Com relação às demais verbas incluídas na base de cálculo, o recorrente apenas
menciona, de forma genérica, que são indenizatórias e não poderiam fazer parte base do cálculo,
não se desincumbindo do ônus de provar as suas alegações.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. MULTA – PROPORCIONALIDADE E CONFISCO
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com
a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.747 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728774/2014-17

A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse sentido é o Enunciado da Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1351
DF CARF MF
Original